Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA. MAIORIDADE CIVIL. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. CAPACIDADE PARA SE SUSTENTAR.
I - Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, art. 1.694 do CC, desde que comprovados o binômio necessidade e possibilidade.
II – Na demanda, a autora está com 18 anos, concluiu o ensino médio, não frequenta curso superior, já está inserida no mercado de trabalho na condição de jovem aprendiz e percebe remuneração razoável e compatível com as despesas listadas para o seu sustento. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de alimentos.
III - Apelação desprovida.